Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007327-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 074.823.724-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração. Recolhimento domiciliar noturno. Aplicação do Tema 1.155 do STJ. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa de condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP. O recurso impugna decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa que indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares alternativas à prisão, incluindo o recolhimento domiciliar noturno.

2. A defesa sustenta que a decisão violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 1.155, que admite a detração do tempo de recolhimento noturno e nos finais de semana. O Ministério Público opinou inicialmente pela manutenção da decisão agravada, mas a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, conforme entendimento do STJ.

II. Questão em discussão

3. Consiste em saber se é possível computar, para fins de detração penal, o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, à luz do Tema 1.155 do STJ e do art. 42 do CP.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.155), admite interpretação extensiva do art. 42 do CP, reconhecendo que o recolhimento domiciliar noturno compromete o
status libertatis
do indivíduo, sendo possível sua contagem para fins de detração.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para determinar que o Juízo da Execução Penal retifique o cálculo da pena, convertendo em dias, proporcionalmente, as horas de recolhimento domiciliar noturno, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do apenado, deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 2. As horas de recolhimento devem ser convertidas proporcionalmente em dias, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; STJ, AgRg no REsp 2.038.946/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.8.2023; TJMT, Ag. Ex. 1001596-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Maurício José dos Santos
, assistido pela Defensoria Pública estadual, maneja o presente agravo em execução penal, em adversidade à decisão proferida pelo douto Magistrado da Primeira Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000108-46.2023.8.11.0021, indeferiu o pedido de detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o de recolhimento noturno e durante o período de feriados e final de semana.

De acordo com o agravante, em suas razões recursais (Id. 273896389, pp. 30-37), deve ser computado esse período, mormente porque
a decisão de primeiro grau
é contrária aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, violando o precedente vinculante firmado no julgamento de demandas repetitivas – Tema 1.155.

Com essas considerações, em síntese, requer o provimento do presente recurso, a fim de determinar a detração, nos termos do artigo 42 do Código Penal, concernente ao período de recolhimento noturno, além de prequestionar a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 273796389, pp. 41-44), rebatendo a pretensão defensiva e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Oportunizada a retratação, o Juiz monocrático manteve incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 273896389, p. 45).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
p
rovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Agravo em Execução – Reeducando condenado pela prática de crime de lesão corporal [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – decisão que indeferiu o pedido de detração do período de recolhimento noturno – irresignação defensiva – pretendido o reconhecimento da detração referente a imposição de restrição de recolhimento do período noturno – possibilidade – entendimento do STJ no sentido de ser cabível a detração do período em que o apenado esteve sujeito a recolhimento noturno – observância do Tema 1155 do STJ - comprometimento do status libertatis do acusado – interpretação dada ao art. 42 do Código Penal – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do agravo.”

(Id. 283314392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, a questão submetida à apreço diz respeito à possibilidade de conceder ao reeducando
Maurício José dos Santos
, a detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, referente ao período de recolhimento noturno, negado pelo Juízo
a quo.

Prefacialmente, é possível verificar dos autos que o reeducando foi condenado ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Entretanto, à época da prática delitiva, mais precisamente em 19.10.2019, foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) não se ausentar da comarca, sem comunicar em juízo o local onde poderá ser encontrado e c) permanecer em sua residência durante o período noturno.

A defesa requereu ao Juízo das Execuções Penais a aplicação da figura da detração, prevista no artigo 42 do Código Penal, concernente a todo o período em que o reeducando permaneceu cumprindo tais medidas, porém, a pretensão foi indeferida pelo Magistrado singular nos seguintes termos:

“(...)
Por força da lei, não é possível deduzir o período de recolhimento domiciliar noturno das penas, uma vez que o artigo 42 do Código Penal não prevê a aplicação desse benefício a essa situação específica, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam a liberdade dos apenados.

Importante mencionar que o recurso extraordinário do Ministério Público (ARE n. 1.387.036/SC) fora provido pelo Ministro do STF, que acolheu a pretensão ministerial, no sentido de que “não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno”.

Destaca-se ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado no sentido de que “a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/ SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022)”.

Nesse sentido, tem-se que a medida aplicada ao recuperando não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno a ele no intento de poder ficar em liberdade (medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, do CPP), tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal neste Juízo para comprovar suas atividades.

Portanto, levando em conta que a medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno é uma restrição aplicada para assegurar a liberdade do acusado, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando os critérios de adequação e de proibição da proteção insuficiente, não existem fundamentos suficientes para justificar o abatimento da pena privativa de liberdade.

Assim, INDEFIRO o pedido da Defesa.”
(Id. 273896389, pp. 27-28).

Antes de adentrar no cerne da questão é importante esclarecer que matéria já foi bastante controvertida nos Tribunais Pátrios, e, inclusive, foi objeto de discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a controvérsia foi submetida à acurada análise, e, por meio da sistemática dos recursos repetitivos –
Tema n. 1155 –, ocorrido em 23.11.2022
, adotou-se o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES. 1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal – CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal.

Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.
1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado.
Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. 3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum.
Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.”

(STJ –
REsp 1977135/SC – Recurso Especial 2021/0392180-5 – Terceira Seção – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.11.2022 – publicado em 28.11.2022).

Assim, o Superior Tribunal vem mantendo o entendimento de que, nas hipóteses de recolhimento noturno, o indivíduo tem direito à conversão do tempo (horas) em que teve a sua liberdade restrita, para efeitos de detração, situação distinta daquelas em que, por exemplo, cumpriu apenas medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca, que, por não restringirem a liberdade do indivíduo, não faz jus à detração.

Portanto, apesar de a matéria também já ter sido controvertida nesse Tribunal, não há razão para decidir contrariamente ao entendimento ora consolidado no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual conclui-se que
o disposto no artigo 42 do Código Penal, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do indivíduo, também deve ser computado e abatido da pena definitiva imposta, seja com ou sem o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem.

Desse modo, destaco entendimento recente desta Corte de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1155/STJ. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se o período de recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoramento eletrônico, pode ser detraído integralmente da pena privativa de liberdade, à razão de 11 [onze] horas diárias, conforme fixado em decisão judicial, à luz do Tema 1155 do STJ. (...) 3. O recolhimento domiciliar noturno, por impor limitação substancial à liberdade do reeducando, caracteriza restrição ao status libertatis e é apto a ensejar a detração da pena. 4. Nos termos do Tema 1155 do STJ, o monitoramento eletrônico não é condição necessária para o cômputo da detração. (...) 8. Agravo em Execução Penal provido. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado. (...).”
(TJ/MT - Ag. Ex. 1001596-48.2025.8.11.0000 – 1a CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 27.5.2025, Publicado no DJE 30.5.2025).

Concluo, desse modo, que o Juízo da Execução deve retificar o cálculo penal, computando-se o período em que o apenado esteve sob á égide das medidas cautelares já descritas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pela defesa de
Maurício José dos Santos,
a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal retifique o cálculo penal, computando-se o período em que o apenado esteve sob á égide das medidas cautelares, especificamente de recolhimento domiciliar noturno, devendo, contudo, as
horas de recolhimento serem convertidas proporcionalmente em dias, para fins de detração, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025